Tribunal: TJSP
Processo: 1502547-61.2015.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa para Licença para Venda (Ambulante) dos exercícios de 2013 e 2014. Sentença que, de ofício, julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, do CPC/2015, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Falecimento do executado antes da citação que restou incontroverso.

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa para Licença para Venda (Ambulante) dos exercícios de 2013 e 2014. Sentença que, de ofício, julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, do CPC/2015, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Falecimento do executado antes da citação que restou incontroverso. Precedentes do C. STJ. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502547-61.2015.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS, é apelado NICOLAU GONZALES
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 23 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502547-61.2015.8.26.0438 -Voto no 17844
2
Voto n. 17844
Ano 2019
Apelação n. 1502547-61.2015.8.26.0438
Comarca:
Penápolis
Apelante:
Município de Penápolis
Apelado:
Nicolau Gonzales Rodrigues
Execução
Fiscal.
Taxa
para
Licença
para
Venda
(Ambulante) dos exercícios de 2013 e 2014. Sentença que,
de ofício, julgou extinta a execução, sem resolução do
mérito, nos termos dos arts. 485, VI, do CPC/2015, em
virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva da
parte executada. Pretensão à reforma. Impossibilidade.
Falecimento do executado antes da citação que restou
incontroverso. Precedentes do C. STJ. Recurso não
provido.
I Relatório
Trata-se do recurso de apelação interposto pelo Município de
Penápolis em face da r. decisão de p. 32, que, nos autos da execução fiscal movida
em face de Nicolau Gonzales Rodrigues, julgou extinta a presente execução
fiscal, nos termos do artigo 485, inc. VI, vez que o executado faleceu antes da
citação.
Alega a municipalidade agravante, em síntese, que: (I) não há
nos autos informação quando à data do falecimento do executado, de forma a se
avaliar se o mesmo ocorreu antes do ajuizamento da execução; (II) se a citação do
executado não ocorreu antes de seu óbito, tal fato não decorreu de culpa do
município, sendo aplicável a Súmula 106 do STJ. Por fim, pugna pela reforma da r.
decisão e o prosseguimento da execução fiscal (p. 35/39)
II Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502547-61.2015.8.26.0438 -Voto no 17844
3
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento.
Isso porque, no caso em testilha, o falecimento do devedor
restou incontroverso, tendo em vista que a própria exequente requereu o
redirecionamento da execução em face do espólio (p. 14).
A dúvida se restringe, tão somente quanto à data do
falecimento, contudo, tal situação se mostra irrelevante, tendo em vista que, até o
presente momento, não se operou a citação do executado, vez que a carta de citação
de p. 09 bem como o mandado de citação de p. 18/19 restaram negativos (cf. AR de
citação de p. 10 e certidão do Oficial de Justiça de p. 20).
Embora não se desconheça o disposto no art. 779 do CPC, o
fato é que a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC é da parte, sendo certo
que a relação processual somente se inicia de forma válida com a citação (art.
239/240 do CPC), ato que neste caso concreto não se consumou antes do
falecimento do executado e assim impede o redirecionamento da execução.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONTRIBUINTE
JÁ
FALECIDO.
SUCESSÃO.
REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO. PRECEDENTES.
1. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não
autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a
angularizar a relação processual. (REsp 1410253/SE, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013,
DJe 20/11/2013)
2. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 741466 / PR, j. de
01/10/2015).”
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO DA CDA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
CORREÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL
OU
FORMAL.
POSSIBILIDADE.
MODIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO
E
SUJEITO
PASSIVO.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
392/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502547-61.2015.8.26.0438 -Voto no 17844
4
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO
(ART. 543-C DO CPC). RESP PARADIGMA 1.045.472/BA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE VÍCIOS NO JULGADO. INSATISFAÇÃO COM O DESLINDE
DA CAUSA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Depreende-se dos autos que o ponto da controvérsia está na
insatisfação com o deslinde da causa. O acórdão embargado
encontra-se suficientemente discutido, fundamentado e de acordo
com a jurisprudência desta Corte, não ensejando, assim, o seu
acolhimento.
2. Os embargantes não apontam nenhuma omissão, contradição,
obscuridade ou erro material nas razões recursais.
3. A jurisprudência do STJ reconhece que a emenda ou a substituição
da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal,
não sendo possível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio
lançamento ou da inscrição, especialmente quando voltado à
modificação do sujeito passivo do lançamento tributário (Súmula 392
do STJ). Referido entendimento já foi firmado inclusive em sede de
recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), quando a Primeira Seção
promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do e. Min.
Luiz Fux.
4. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido
quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada
execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma
das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Embargos
de declaração rejeitados (EDcl no AgRg no AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
No
729.600
-
MG
(2015/0144661-0)
RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS). Sublinhei.
Em suma, ocorrendo a sucessão do sujeito passivo antes da
citação, há que se observar a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido
de que “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença
de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução”.
Igualmente, não se verifica que a demora na tentativa de citação
do executado seja decorrente, exclusivamente de demora imputável ao juízo de
origem, isso porque, proposta a execução em 21/11/2015, o despacho citatório foi
proferido ainda em 10/12/2015. Contudo, apenas em 19/12/2016 a executada
comprovou o recolhimento das despesas necessárias para realização da tentativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502547-61.2015.8.26.0438 -Voto no 17844
5
citação, sendo a carta de citação expedida em 21/02/2017.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido
no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de
“prequestionamento ficto”, desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)